Tribunal: TJDFT
Processo: 0719903-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719903-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: EXCELENCIA - AGROPECUARIA EIRELI, ROBERTA MISAEL DA SILVA SIMINO, ANTONIO RIBEIRO SIMINO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença movido pela recorrente contra EXCELENCIA - AGROPECUARIA EIRELI – ME, ROBERTA MISAEL DA SILVA SIMINO e ANTONIO RIBEIRO SIMINO JUNIOR, pela qual indeferiu pedido de penhora de faturamento da primeira agravada, e das cotas sociais detidas pelos demais recorridos. O agravante relata o objeto do cumprimento da sentença, destacando a inviabilidade de satisfação do crédito pelas vias ordinárias adotadas no processo, e que, diante da ausência de localização de bens ou valores para penhora, requereu a penhora do faturamento da empresa devedora, além da penhora das cotas sociais detidas pelos outros executados, com relação às empresas AGROPECUARIA ITA LTDA, AGROFORTALEZA REPRESENTACOES LTDA, e ROBERTA MISAEL DA SILVA. Tece argumentação jurídica sobre a penhora de cotas sociais de sociedades personificadas e não personificadas, e alega que “fora surpreendido com a decisão proferida pelo Magistrado que indeferiu o pedido, entretanto, o pedido da penhora de cotas sociais é lícita, pois há previsão legal no art. 835, IX, do CPC, e, não houve êxito em constringir outros bens, direitos ou valores dos agravados, os quais também não indicaram qualquer outro meio para saldar a dívida que possuem e nem compareceram na agência a fim de tentar renegociar o débito.” Aduz ter apurado que a empresa agravada e as outras sociedades contra as quais pretende impor a penhora das cotas sociais titularizadas pelos outros recorridos estão ativas, concluindo que “verifica-se a possibilidade da penhora das cotas de propriedade do Agravada, eis que demonstrado ser o meio mais adequado para a satisfação do débito, tendo em vista que restaram infrutíferas as tentativas de localizar outros meios menos gravosos para adimplir o valor devido, nos moldes do art. 1.026 do CC c/c o 835, IX, do CPC.” Defende ainda, ser legítima a penhora do faturamento da primeira agravada, por ter havido o esgotamento dos meios ordinários da execução, e por não haver risco de comprometimento das atividades da devedora, apresentando extensa argumentação jurídica a respeito dessa via constritiva. Por fim, sustenta a presença dos pressupostos para obter a antecipação de tutela recursal, argumentando, quanto ao periculum in mora, “o perigo do dano, presente eis que o crédito perseguido pode não ser alcançado nos autos”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja deferida e ultimada as penhoras de faturamento e de cota sociais vindicadas no cumprimento de sentença originário, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular, conforme certificado no ID 71997361. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Destaco, contudo, que o recurso comporta apenas parcial conhecimento, pois pesa preclusão temporal contra o pedido de penhora de cotas sociais do segundo e terceira agravados, pois a medida constritiva não foi apreciada pela decisão agravada, mas indeferida por decisão precedente, contra a qual não houve interposição de recurso oportuno pelo banco agravante (ID 231586338 dos autos de origem). Passo, então, à apreciação da pretensão liminar, quanto ao pedido de penhora do faturamento da primeira agravada. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. É necessário destacar que não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, diante da aparente inefetividade da medida constritiva vindicada, uma vez a primeira agravada está há muito inativa, pelo que se apura das diligências realizadas nos autos por oficiais de justiça, pelas pesquisas de bens pelo INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD, além da quebra de sigilo bancário decretada pelo Juízo de origem, de modo que se mostraria inócuo o deferimento da penhora do faturamento da empresa. Ademais, não há como ser concedida a medida constritiva almejada em sede de liminar de agravo de instrumento, já que não se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de ser a medida dotada de irreversibilidade. O recurso sequer apresenta argumentos aptos a justificar a urgência necessária à concessão da liminar vindicada, limitando-se à destacar o objeto do cumprimento de sentença, sob o argumento de que “o perigo do dano, presente eis que o crédito perseguido pode não ser alcançado nos autos”. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pelo agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Assim, não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de se mostrar inócua a penhora do faturamento de empresa inativa, não há como se conceder a pretensão recursal em sede de liminar. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se os agravados, por publicação oficial, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 22 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator